Tribunal: CARF
Processo: 10875.900225/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.900225/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.024 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
BANESTADO CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
ALTERAÇÃO DO PERÍODO. INADMISSIBILIDADE. A alteração do
período em que apurado o saldo negativo compensado no PER/DCOMP
original não atende aos requisitos de admissibilidade previstos na legislação.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.900225/2008-98
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900225/2008-98

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão preferida - 5a Turma
da DRJ/SP1 (Acórdão 16-53.191, fls. 47 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
O recurso voluntário foi interposto pela empresa MARCEP CORRETAGEM DE
SEGUROS S/A — sucessora da titular do crédito inicialmente pleiteado — Banestado Corretora
de Seguros LTDA.
Na sequência, os atos processuais são reproduzidos com mais detalhes.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900225/2008-98

Do Despacho Decisório
Reproduz-se abaixo recorte do Despacho Decisório que não homologou a
compensação declarada.

Do Relatório da Decisão Recorrida (Acórdão 16-53.191, fls. 47 e ss.)
Transcrevo abaixo o relatório da decisão de piso que resume os fatos até aquele
momento:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho decisório
de fl. 39, pelo qual a DRF/GUARULHOS informa não ter sido possível confirmar a
apuração do crédito pleiteado, o qual foi iformado no PER/DCOMP no
34697.24995.300308.1.3.02-2730, em razão de divergência entre o valor de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 informado no PER/DCOMP e o valor do
saldo negativo informado na DIPJ 2003, nos termos abaixo reproduzidos:
“Analisadas as Informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa jurídica (DIPJ) não corresponde ao
valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900225/2008-98

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 530.398,55.
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 0,01.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
...
Enquadramento Legal: Parágrafo 1o do art. 6° e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art.
5° da IN SRF 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.”
Antes de proferir o despacho decisório, a autoridade administrativa intimou a
requerente, em 28/03/2007 (fl. 37), a sanar a divergência entre os valores informados na
DIPJ 2003 e no PER/DCOMP a título de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2002, com a seguinte orientação:
Em relação ao valor do saldo negativo e crédito demonstrado, solicita-se retificar a
DIPJ
correspondente
ou
apresentar
PER/DCOMP
retificador
indicando
corretamente o valor do saldo negativo apurado no período e, se for o caso,
corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua composição. Quanto aos
débitos por estimativa, retifique a DIPJ e/ou DCTF tornando coerentes as
informações prestadas nestas declarações.
Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF
deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras.
Cientificada do despacho decisório em 07/04/2008 (AR a fl. 44), a interessada
apresentou, em 07/05/2008, a manifestação de inconformidade de fls. 3/7, com as
seguintes alegações:

A não homologação do crédito, segundo a verificação fiscal (eletrônica) se
justificaria, pois, "a partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP";

O despacho é nulo por cerceamento de seu direito de defesa, configurada
pela ausência de demonstração das razões da não homologação da
compensação;

Por erro, a peticionante declarou na PER/DCOMP, no campo "Crédito
Saldo Negativo de IRPJ",que o crédito refere-se apenas ao ano-calendário
de 2002, quando o correto é que este se refere a vários períodos, conforme
demonstrado no quadro abaixo:

É o relatório.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900225/2008-98

Do Recurso Voluntário (e-fls. 90 e ss.)
Em seu recurso, reitera as razões expostas na manifestação de inconformidade:
II. DO DIREITO AO CRÉDITO
Inicialmente, faz-se necessário salientar que o crédito de IRPJ ora pleiteado, para
compensação dos débitos de PIS e COFINS, período de apuração de dezembro de 2002,
no valor original de R$ 530.398,55, refere-se ao saldo negativo apurado nos anos-
calendário de 1999, 2000 e 2001, devidamente, declarados nas DIPJs Originais dos
respectivos anos, conforme o quadro abaixo:

Verifica-se que a não homologação do pedido de compensação em referência, ocorreu
por conta de um erro da Recorrente no preenchimento do PERDCOMP n°
34697.24995.300306.1.3.02-2730, qual seja, informou que o crédito pleiteado refere-se
apenas ao ano-calendário de 2002, quando o correto é que este, refere-se ao saldo
negativo dos anos-calendário de 1999, 2000 e 2001.
Ocorre que, conforme se verificará com a exposição abaixo, a decisão a quo não merece
prosperar, na medida em que a documentação que compõe o presente processo é
suficiente para demonstrar a existência do direito creditório da Recorrente e, via de
consequência, homologar a compensação a ele atrelada. Senão vejamos.
Após, detalha a composição dos saldos negativos dos períodos de apuração de
1999 a 2000 e aduz:
Portanto, constata-se que o saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 530.398,55,
equivocadamente, declarado na PERDCOMP no 34697.24995.300306.1.3.02-2730,
como sendo referente ao ano-calendário de 2002, refere-se na verdade aos anos-
calendário de 1999, 2000 e 2001, não havendo motivos para a não homologação da
presente compensação, visto que a Recorrente possuía crédito mais do que suficiente
para a homologação da compensação ora indeferida.
Nesse contexto, é válido destacar que a autoridade administrativa, na busca da solução
do litígio instaurado na fase administrativa, deve promover a busca da verdade material,
sem ficar adstrita aos aspectos de cunho formal, de modo a não exigir do contribuinte
valor que não possua respaldo na legislação.
O princípio da verdade material determina o dever da administração de sempre tomar
decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade. A autoridade
administrativa tem o poder-dever de apreciar todas as informações e documentos que se
possa ter a respeito da matéria tratada.
Além disso, o processo administrativo fiscal tem a finalidade de garantir a legalidade do
ato administrativo tendente à apuração da ocorrência do fato gerador e à constituição do
crédito tributário. Dessa forma, em decorrência do próprio princípio da legalidade, a
autoridade administrativa tem o dever de buscar a verdade material em todos os tipos de
procedimento, inclusive nos casos de restituição/compensação.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900225/2008-98

III - DO PEDIDO
Pelo exposto, requer a Recorrente a reforma da decisão proferida, com a consequente
homologação da compensação pretendida.
Requer, por fim, o cancelamento da cobrança efetivada através do Processo
Administrativo n° 10875.900.259/2008-82.
Protesta pela juntada dos documentos anexos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em essência não há novos argumentos apresentados pela recorrente. Reitera que
“a não homologação do pedido de compensação em referência, ocorreu por conta de um erro
da Recorrente no preenchimento do PERDCOMP n° 34697.24995.300306.1.3.02-2730, qual
seja, informou que o crédito pleiteado refere-se apenas ao ano-calendário de 2002, quando o
correto é que este, refere-se ao saldo negativo dos anos-calendário de 1999, 2000 e 2001.”
Desse modo, utilizando-se a faculdade prevista no §3o do art. 57 do Regimento
Interno do CARF, transcrevo abaixo os fundamentos da decisão recorrida, os quais serão
adotados neste voto como razões de decidir.
Do Voto da Decisão Recorrida (Acórdão 16-53.191, fls. 47 e ss.)
Tomo conhecimento da manifestação de inconformidade apresentada porque atendidos
os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
De início, cumpre observar que a recorrente atribui ao despacho recorrido texto de
fundamentação absolutamente diverso daquele que efetivamente constou do documento
decisório do qual foi cientificado.
A recorrente afirma, no relato dos fatos que introduz suas razões de defesa, que teria
constado do despacho decisório a seguinte justificativa: ”a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Entretanto, conforme relatado acima, consta do despacho decisório que o motivo do
indeferimento do pedido consistiu na divergência entre o valor do crédito de saldo
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900225/2008-98

negativo de IR do ano-calendário de 2002 informado no PER/DCOMP ser diverso do
saldo negativo informado na DIPJ do exercício de 2003, ano-calendário de 2002.
Quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa, este deve ser analisado in
concreto, ou seja, se os atos e fatos ocorridos efetivamente prejudicaram o direito à
ampla defesa da contribuinte.
A prova mais cabal de que não houve o referido cerceamento é a própria manifestação
de inconformidade da contribuinte, na qual a interessada demonstra ter total
conhecimento do motivo do indeferimento de seu pleito
Com efeito, ciente de que o crédito não pôde ser confirmado por conta da divergência
entre o valor do crédito informado no PER/DCOMP e aquele informado na DIPJ
correspondente, a solicitante sustenta que o crédito compensado se referiria, na
realidade, a outros períodos, que não constaram do PER/DCOMP analisado (anos-
calendários de 1999, 2000 e 2001).
Logo, não merece acolhida a alegação de nulidade do despacho recorrido, porque não
configurado qualquer prejuízo à defesa da interessada que, inclusive, pôde exercê-la
plenamente.
Quanto à pretensão a que sejam considerados os saldos negativos apurados nos anos-
calendário de 1999, 2000 e 2001, em vez do período informado no PER/DCOMP
analisado – ano-calendário de 2002, observa-se que o alegado equívoco não pode ser
sanado mediante manifestação de inconformidade.
De fato, nem mesmo através de PER/DCOMP retificador seria possível a alteração
pretendida, visto que a alteração do período a que corresponde o crédito não configura
mera inexatidão material, porque implica a alteração dos componentes do crédito e,
inclusive, o valor do próprio crédito.
Com efeito, as alterações pretendidas pela interessada somente poderiam ser veiculadas
mediante um PER/DCOMP distinto e original, o que não consta dos autos tenha sido
feito e, se o foi, mostra-se impertinente à controvérsia ora enfrentada.
Por essas razões, não pode ser acolhida, em sede de julgamento, o pedido para que a
compensação seja efetuada com o saldo negativo de IRPJ de outros períodos. Como
dito, a pretensão compensatória sobre o saldo negativo de IRPJ de período distinto do
ano-calendário de 2002 deve ser apresentada mediante outro PER/DCOMP.
Nos presentes autos, cabe ser verificada a existência de crédito relativo a saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2002 que, contudo, foi apurado no valor de R$ 0,01 na
DIPJ 2003 e a interessada não apresentou qualquer argumento para o seu
reconhecimento e/ou aproveitamento.
Diante disso, cumpre concluir que a interessada não tem direito à compensação do
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, devendo ser ratificado o
despacho decisório recorrido, que não reconheceu o crédito pretendido e não
homologou as declarações de compensação vinculadas a esse crédito.
Noêmia Naoe Murakami
Considerações Finais
Cumpre realçar que a interessada foi intimada duas vezes (e-fls. 35 e 37):
“solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER,/DCOMP retificador indicando
corretamente o valor do saldo negativo”. No entanto, tal retificação indispensável não foi feita
pela recorrente.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.900225/2008-98

O crédito que se aponta em uma Declaração de Compensação deve ser líquido e
certo. Não pode haver dúvidas para que se proceda a ulterior homologação da compensação. O
onus probandi é do contribuinte. A “Máquina Pública”, nesse tipo de processo, não pode
diligenciar em seu lugar. A compensação opera-se mediante o instituto da homologação posterior
(tácita ou expressa). Ou seja, não havendo manifestação por parte da Fazenda Pública, resta
extinto o débito confessado por meio da declaração, porquanto homologado tacitamente. Essa
sistemática viabiliza a aplicação do instituto da compensação em milhares de casos, favorecendo
milhares de contribuintes. No entanto, qualquer dúvida quanto a certeza e liquidez do crédito
contra a Fazenda, a sua comprovação deve ser feita “imediatamente” pelo contribuinte. Trata-se
de rito sumário, devido às suas particularidades, sob pena de sepultar sua aplicação, caso assim
não o seja.
Não há como reconhecer o crédito neste caso.
Conclusão
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo in
totum a decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital